Tribunal: TJDFT
Processo: 0702935-08.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702935-08.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISAIAS VICTOR IVES DA SILVA RECORRIDO: BANCO CSF S/A DESPACHO Aguarde-se a realização da 16a. Sessão Virtual no PJE. Brasília, 21 de outubro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza de Direito